Tribunal: CARF
Processo: 13150.002025/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.002025/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARCIO CARVALHO SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Não havendo nos autos documentos que afastem a veracidade das informações
prestadas em DIRF pela fonte pagadora, deve-se manter o lançamento
decorrente da omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 04 a 08) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Mauro Celso Gomes Ferreira no valor de
R$ 5.877,26 consolidado em 31/05/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de malha em que se apurou omissão
de rendimentos de R$ 21.806,62 recebidos da fonte pagadora Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Oeste de Mato Grosso, CNPJ 01.870.663/0001-20.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 02/06/2010 (fl.24).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.002025/2010-56
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13150.002025/2010-56

Em sua impugnação de folhas 02 protocolada em 08/06/2010, o sujeito passivo alega
que não houve omissão de rendimentos, pois recebeu dessa fonte pagadora apenas o
valor conforme informado na declaração de ajuste anual.
Ao final pleiteou a exoneração do crédito tributário lançado.
Os autos retornaram à unidade preparadora para fins de diligência junto à fonte
pagadora Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, CNPJ
01.870.663/0001-20, para que esta informasse os valores dos rendimentos tributáveis
pagos ao sujeito passivo e o correspondente valor do IRRF (fls.29 e 30).
As tentativas de intimação (via postar e via edital) dessa fonte pagadora restaram
frustradas (fls.31 a 35).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. AUSÊNCIA.
Não havendo nos autos documentos que afastem a veracidade das informações
prestadas em DIRF pela fonte pagadora, deve-se manter o lançamento decorrente da
omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A autoridade fiscal constatou que o sujeito passivo informou em DIRPF rendimentos
tributáveis recebidos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso,
CNPJ 01.870.663/0001-20, em valores inferiores aos informados por esta em DIRF,
razão pela qual foi efetuado o lançamento de ofício do Imposto de Renda, incluindo
esses rendimentos omitidos na DIRPF.
A DIRF é um documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à Receita
Federal e tem por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e do
imposto de renda retido na fonte. Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da
lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas, bem como a
responsabilização, da fonte pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado como
retido. Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras quanto à
relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal.
Alega o sujeito passivo que os rendimentos por ele declarados são os que ele
efetivamente recebeu, conforme cópia do comprovante de rendimentos pagos de fl.09.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.631 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13150.002025/2010-56

Em razão das divergências de valores constantes nesse comprovante de rendimentos
pagos e na DIRF, ambos emitidos pela fonte pagadora, o presente processo retornou à
unidade preparadora para intimação da fonte pagadora para esclarecimentos. Contudo, a
intimação restou frustrada.
Constata-se no comprovante de rendimentos pagos (fl.09) que a natureza dos
rendimentos pagos decorre do trabalho assalariado, o que pressupõe um vínculo
empregatício nos moldes das leis trabalhistas.
Contudo, a DIRF de fl.38 informa rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
Isso leva a crer que os rendimentos informados no comprovante de rendimentos pagos
não são os mesmos que foram informados na DIRF, pois possuem naturezas jurídicas
distintas.
Além disso, verifica-se que no ano-calendário anterior ao tratado nos presentes autos, o
sujeito passivo e a referida fonte pagadora informaram à RFB rendimentos tributáveis
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício de R$ 43.200,00 e IRRF de R$
5.709,00 (fl.39 e 40). Tais valores são bem próximos aos informados em DIRF (fl.38)
pela fonte pagadora para o ano-calendário que foi objeto de autuação (rendimentos
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício R$ 47.269,57 e IRRF 4.502,24).
Assim, em razão de a DIRF ser um documento idôneo para o fim de comprovação,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos, e em razão de os
documentos trazidos aos autos não afastarem essa veracidade, o lançamento deve ser
mantido.
Quanto ao pedido de suspensão do processo até a efetiva intimação da fonte
pagadora, cumpre esclarecer que carece de fundamento legal. Ademais, ante o insucesso da
intimação postal, aquele contribuinte foi devidamente intimado por edital, nos termos do art. 23,
§1o, do Decreto no 70.235/1972 (fl. 34).
Relativamente à súplica de exclusão de multa e juros, por ausência de má fé, cabe
esclarecer que foram aplicados como consectários legais (art. 44, inc. I e §3o, e art. 61, §3o, todos
da Lei 9.430/1996), sendo irrelevante, neste caso, a comprovação do elemento subjetivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital